Tribunal: CARF
Processo: 11065.721885/2014-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.721885/2014-50
ACÓRDÃO
2003-006.840 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
KILLING S.A. TINTAS E ADESIVOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
No processo administrativo fiscal são nulos os atos lavrados por pessoa
incompetente ou com preterição do direito de defesa. Havendo
compreensão dos fatos e fundamentos que levaram à lavratura do auto de
infração, bem como cumprimento dos requisitos legais, não há como se
falar em nulidade do auto de infração.

CONSTATAÇÃO DE SIMULAÇÃO MEDIANTE CONTRATO COM EMPRESA.
PRIMAZIA DA REALIDADE. POSSIBILIDADE.
Constatada de forma contundente, e mediante vasto conjunto probatório,
a existência de prestação de serviço diretamente pelos sócios de pessoas
jurídicas à contribuinte, é possível afastar os contratos firmados com as
respectivas pessoas jurídicas para promoção dos serviços (por revestir-se
de ato simulado) em razão do Princípio da Primazia da Realidade.
Verificada a existência de prestação de serviço diretamente pelos sócios
das contratadas à contribuinte, de forma pessoal e exclusiva, e que a
pessoa jurídica contratada serve apenas como instrumento de pagamento
por serviços prestados pessoalmente pelo seu sócio, é possível à
autoridade fiscal exercer o seu poder/dever de desconsiderar atos
dissimulados com a finalidade de exigir as contribuições devidas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.840 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721885/2014-50
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar, e no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Relator

Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz,
Leonardo Nunez Campos (substituto integral), Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires
Cartaxo Gomes (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 335/344, interposto contra decisão da DRJ
em São Paulo/SP, de fls. 313/329, a qual julgou procedente o lançamento referente às
contribuições devidas à Seguridade Social, parte patronal e as devidas pelos segurados, incidentes
sobre remunerações pagas a segurados contribuintes individuais, conforme autos de infração
DEBCADs no 51.052.537-7 e 51. 052.538-5, de fls. 03 + 233/243 e fls. e 04 + 244/252,
respectivamente, lavrados em 16/05/2014, relativos a fatos geradores ocorridos no período de
01/2010 a 12/2011, com ciência da RECORRENTE em 27/05/2014, conforme assinatura no próprio
auto de infração.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado no
valor de R$ 753.748,32 e R$ 50.682,22, respectivamente na ordem dos lançamentos acima
descrita, já inclusos juros de mora (até o mês da lavratura) e multa de ofício, aplicada no
percentual qualificado de 150%.
De acordo com o relatório fiscal de fls. 08/20, conforme devidamente sintetizado
pela DRJ de Origem, o presente lançamento diz respeito ao que segue:
• Constituem fatos geradores das contribuições lançadas os valores pagos,
devidos ou creditados às empresas Laiki Participações Ltda. e Lacroix & Cia. Ltda.,
apurados por aferição indireta através das Notas Fiscais e DIRF, uma vez que os
Fl. 354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.840 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721885/2014-50
3
sócias das referidas empresas foram considerados, pela Fiscalização, como
segurados contribuintes individuais da Killing S.A. Tintas e Adesivos;
• Foram formalizados contratos de prestação de serviços de assessoria e
consultoria com as pessoas jurídicas Laiki Participações Ltda. e Lacroix & Cia. Ltda.,
no entanto os reais prestadores de serviços são pessoas físicas, sócios, que
anteriormente mantiveram vínculos pessoais de trabalho com a empresa ora
autuada;
• Concomitantemente ao procedimento fiscal, foram realizadas diligências nas
empresas Lacroix & Cia Ltda. e Laiki Participações Ltda., constatando através dos
documentos das referidas empresas a efetiva prestação de serviços não das
pessoas jurídicas, mas dos contribuintes individuais Srs. Juarez Alexandri Lacroix e
Leopoldo Celestino Killing à Fiscalizada, com as mesmas características do
trabalho que era desenvolvido na Fiscalizada como diretores não empregados,
ambos desde 1999;
• Como detalhadamente relatado, tal conclusão resultou do exame de GIFP ́s,
DIRF ́s, contratos sociais, contratos de prestação de serviços, Folhas de
Pagamento, contabilidade das empresas e pesquisas na internet;
• Deste modo, a Fiscalização constatou que os Srs. Juarez Alexandri Lacroix e
Leopoldo Celestino Killing prestaram serviços pessoalmente e com exclusividade
para a Killing, em período anterior ao lançamento (desde 1999), e após saírem da
empresa, continuaram prestando serviços de consultoria e assessoria, através de
interpostas pessoas jurídicas (Lacroix e Laiki), que não eram independentes em
relação à Autuada Killing;
1.2. O item 4.5 e subitens do Relatório Fiscal apresentam todas as informações
apuradas a respeito da relação entre a Killing, o Sr. Juarez Alexandri Lacroix e a
prestadora de serviços Lacroix & Cia. Ltda., destacando-se que
• A Lacroix era composta pelo Sr. Juarez Alexandri Lacroix, sua esposa, e, a partir
de 10/02/2011, foram incluídas suas filhas como sócias;
• O endereço é o mesmo, para todas as pessoas físicas e a empresa;
• Constava do contrato de prestação de serviços, com prazo de duração
indeterminado, que a prestadora deveria apresentar mensalmente relatório de
serviços realizados. No entanto, após intimação fiscal solicitando a apresentação
destes relatórios, foi informado que “não há prestação de contas sobre serviços
prestados”;
• A Lacroix prestou serviços exclusivamente à Killing, sem a existência de
empregados, de 1999 a 2011;
• Em reportagens o Sr. Juarez Alexandri Lacroix se apresenta, ou é citado, como
“responsável pela unidade de negócios de couro da Killing”, ou ainda como
“administrador” da Killing;
Fl. 355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.840 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721885/2014-50
4
1.3. O item 4.6 e subitens do Relatório Fiscal apresentam todas as informações
apuradas a respeito da relação entre a Killing, o Sr. Leopoldo Celestino Killing e a
prestadora de serviços Laiki Participações Ltda., cabendo enfatizar:
• A Laiki tem como sócios o Sr. Leopoldo Celestino Killing e sua esposa;
• O endereço é o mesmo, para as pessoas físicas e a empresa;
• Após intimação fiscal solicitando a apresentação de relatórios conforme os itens
3.1.a e 3.1.b do contrato de prestação de serviços, a Laiki informou que “deixa de
apresentar os relatórios mensais circunstanciados, pois a ora informante não
emite relatórios quando da prestação de contas das atividades que desenvolve,
pois os serviços contratados com a Killing S.A. – Tintas e Adesivos são executados
por demanda específica”;
• Praticamente a totalidade (97%) do valor do faturamento da Laiki advém da
prestação de serviços a Killing, o restante é rendimento de aluguéis de dois
imóveis da família;
• A Laiki prestou serviços à Killing sem a existência de empregados, e apesar de
constar no contrato de prestação de serviços que os mesmos seriam prestados
sem exclusividade, o que se constatou é que o Sr. Leopoldo Celestino Killing
presta os serviços pessoalmente e com exclusividade à Killing;
• Em reportagens o Sr. Leopoldo Celestino Killing se apresenta, ou é citado, como
“administrador” da Killing;
1.4. Ainda em conformidade com o Relatório Fiscal, tendo em vista que o
Contribuinte dissimulou a ocorrência do fato gerador da contribuição
previdenciária de sua responsabilidade, foi aplicada a multa de ofício qualificada
de 150%, conforme artigo 44, parágrafo 1o, da Lei no. 9.430/96, e artigo 71 da Lei
no 4.502/64;
1.5. O item 9 do Relatório Fiscal enumera os levantamentos utilizados para a
constituição do crédito, e o item 10 relaciona os elementos examinados.

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 282/287, em 25/06/2014 (fl.
256). Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em São
Paulo/SP, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
3.1. Alega que o lançamento partiu de meras suposições sem suporte fático e
desconsiderou negócios jurídicos válidos realizados entre a Impugnante e as
empresas Laiki e Lacroix, que têm por objeto a prestação de serviços de
consultoria em áreas relacionadas ao segmento empresaria da Defendente.
3.2. Equivoca-se a Fiscalização, ao afirmar que houve a total ausência de
documentação probante sobre os serviços de consultoria e assessoria
Fl. 356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.840 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721885/2014-50
5
contratados, pois a seu pedido, a Impugnante forneceu documentação
comprovando a execução dos serviços contratados.
3.3. Quanto ao fato apontado, de que nos documentos apresentados e pesquisas
na internet só havia referência às pessoas físicas dos sócios das contratadas, e que
o sócio da Lacroix foi citado como responsável pela unidade de negócios couro da
Impugnante, sustenta ser evidente que os contratos de consultoria credenciavam
as prestadoras Laiki e Lacroix a se apresentarem no mercado como legítimos
representantes da Killing.
3.4. Os lançamentos ignoram que empresas são entes jurídicos abstratos, que por
si só não executam as atividades constantes em seu objeto social. São pessoas
que o fazem, assim justificando a menção do nome de seus prepostos em papéis
de trabalho, reportagens, divulgações.
3.5. Não deve ser ignorado que as contratadas, ao prestarem serviços para a
Impugnante, a representavam perante terceiros.
3.6. Discorda também do relato fiscal, “a Lacroix ao prestar serviços, sem a
existência de empregados, de 1999 a 2011 exclusivamente a Killing, não corre
nenhum risco empresarial, pois o valor do seu faturamento veio a substituir o pro-
labore retirado anteriormente pelo seu sócio administrador Sr. Juarez Alexandri
Lacroix”, visto que pela simples existência da empresa lhe são atribuídas
responsabilidades civis, tributárias e trabalhistas, mesmo sem funcionários.
3.7. Aponta que o lançamento está escudado no parágrafo único do art. 116 do
CTN, mas que “tal excepcional prerrogativa, para ser validamente exercida
depende de lei ordinária que venha a estabelecer os limites e os procedimentos
próprios dessa autuação” e, como até o momento o referido dispositivo não foi
regulamentado, a Autoridade Fiscal não detém competência para desconsiderar
negócio jurídico válido e eficaz, razão pela qual conclui que o lançamento é nulo,
posto formalizado por agente incompetente e em procedimento no qual não foi
assegurado o prévio contraditório quanto à desconsideração do negócio jurídico.
3.8. Contesta as conclusões da Autoridade Fiscal ao caracterizar a relação pessoal
entre a Impugnante e sócios das empresas prestadoras de serviços, alegando que
foram adotados critérios meramente subjetivos para a desconsideração dos
contratos.
3.9. Informa que optou por contratar empresas de consultoria em razão da larga
experiência de seus sócios no setor de produção de tintas e adesivos e penetração
na comunidade e no setor de atuação da Impugnante.
3.10. Reconhece que ao contratar qualquer empresa não pode impor não-
exclusividade nem impedir que os prestadores reúnam-se em suas dependências
ou que utilizem o nome comercial da tomadora em seus contatos empresariais.
3.11. Afirma que pelo lançamento a Impugnante deve praticar atos não previstos
em lei.
Fl. 357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.840 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721885/2014-50
6
3.12. Reforça que o lançamento adota meras presunções para formalizar crédito
descabido e que não se sustenta em face do princípio da estrita legalidade
tributária.
3.13. Pelo exposto requer o recebimento e provimento de sua impugnação por
qualquer um dos fundamentos apresentados, anulando-se o lançamento e
julgando insubsistente a ação fiscal.
3.14. Protesta, ainda, pela complementação dos elementos de prova.
DO COMPLEMENTO DA IMPUGNAÇÃO
4. Em seguida, em 16/04/2015, fl. 298, a Interessada peticionou a juntada de
decisão administrativa, proferida em processo idêntico ao processo em tela.
4.1. Destaca que a decisão envolve as mesmas empresas, Killing, Lacroix e Laiki,
diferenciando-se apenas com relação ao período de apuração.
4.2. Reitera o pedido de procedência da impugnação, anulando-se os lançamentos
e julgando insubsistente a ação fiscal, conforme decidido na decisão anexa (doc.
01, fls. 300/310).

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em São Paulo/SP julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 313/329):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
AUTOS DE INFRAÇÃO (AI). FORMALIDADES LEGAIS.
Os Autos de Infração (AI ́s) encontram-se revestido das formalidades legais, tendo
sido lavrados de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o
assunto, apresentando, assim, adequada motivação jurídica e fática, bem como os
pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser exigidos nos termos da Lei.
PRODUÇÃO DE PROVAS. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS A apresentação de
provas, inclusive provas documentais, no contencioso administrativo, deve ser
feita juntamente com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro
momento, salvo se fundamentado nas hipóteses expressamente previstas.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA REALIDADE. SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA
JURÍDICA.
PRESSUPOSTOS
DO
VÍNCULO
DE
GESTÃO
EMPRESARIAL.
CARACTERIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR SEGURADO CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL.
Fl. 358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.840 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721885/2014-50
7
No tocante à relação previdenciária, os fatos devem prevalecer sobre a aparência
que, formal ou documentalmente, possam oferecer.
Por efeito do princípio da primazia da realidade, presentes os requisitos da
prestação de serviço com vínculo de gestão empresarial, deve a auditoria fiscal
desconsiderar o contrato de prestação de serviços originalmente pactuado e
efetuar o lançamento das contribuições previdenciárias devidas.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a arrecadar e recolher, nos prazos definidos em lei, as
contribuições da parte dos segurados, bem como recolher as contribuições a seu
cargo, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer
título, aos segurados a seu serviço.
BASE-DE-CÁLCULO. ARBITRAMENTO.
É lícito o lançamento por arbitramento, e a apuração por aferição indireta do
salário de contribuição, na ocorrência de recusa ou sonegação de qualquer
documento ou informação, ou sua apresentação deficiente, cabendo ao
Contribuinte o ônus da prova em contrário.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 16/12/2015, AR de fl.
334, apresentou o recurso voluntário de fls. 335/344, em 12/01/2016.
Em suas razões, volta a alegar que a DRJ já apreciou questão idêntica a do presente
processo, tendo cancelado o lançamento, conforme acórdão acostado às fls. 300/310.
Ademais, afirma que não merece prosperar o lançamento, pois:
 jamais foi negado que a história dos dois consultores estava ligada à história
da empresa RECORRENTE;
 ao contrário do concluído pela fiscalização, a consultoria era efetuada de
forma eventual;
 questiona “porque o fundador de uma das maiores fabricantes de tintas e
adesivos do sul do Brasil iria SIMULAR um contrato de prestação de serviços
com a empresa que criou”;
 ao citar o art. 116 do CTN, afirma não ser possível ratificar o raciocínio da
Autoridade Lançadora no sentido de que as empresas contratadas seriam
Fl. 359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.840 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721885/2014-50
8
uma ficção empresarial utilizada apenas como instrumento com o objetivo
de não arrecadar a contribuição devida;
 afirma que o lançamento parte de meras suposições desprovidas de suporte
fático, desconsideraram negócio jurídico válido realizado;
 a fiscalização equivoca-se ao apontar a total ausência de documentos que
revele a execução dos serviços de consultoria, pois afirma ter apresentado a
documentação comprovante dos serviços contratados;
 as entrevistas/reportagens com os o Srs. Juarez Lacroix e Leopoldo Killing
(sócios das empresas contratadas) não são contemporâneas à época dos
fatos;
No mais, reiterou o alegado em sua impugnação.
Este processo compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões por
que dele conheço.

PRELIMINAR
Nulidade
Ao longo de sua peça recursal, a contribuinte apresentou diversos argumentos que
convergiriam para a nulidade do lançamento.
Afirma que, em razão da não regulamentação do art. 116 do CTN, a autoridade
lançadora não detém competência para desconstituir negócios jurídicos, o que estaria reservado
apenas à autoridade judiciária. Assim, “os autos são nulos, posto formalizado por agente
incompetente e em procedimento no qual não foi assegurado o prévio contraditório quanto à
desconstituição do negócio jurídico”.
Ademais, alega que o lançamento encontra-se baseado em meras presunções, sem
suporte fático.
Neste sentido, resta verificar se houve vício capaz de ensejar a nulidade do
lançamento. Para tanto, necessária uma análise dos arts. 10 e 59 do Decreto no 70.235/1972, que
elenca uma série de requisitos cuja ausência podem implicar em nulidade do auto de infração.
Fl. 360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.840 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721885/2014-50
9
No processo administrativo federal são nulos os atos lavrados por pessoa
incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos do art. 59 do Decreto no
70.235/1972. Por sua vez, o art. 10, também Decreto no 70.235/1972, elenca os requisitos
obrigatórios mínimos do auto de infração, in verbis:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
Desta forma, para ser considerado nulo, o lançamento deve ter sido realizado por
pessoa incompetente ou violar a ampla defesa do contribuinte. Ademais, a violação à ampla
defesa deve sempre ser comprovada, ou ao menos demonstrados fortes indícios do prejuízo
sofrido pelo contribuinte.
O direito a ampla defesa e ao contraditório, encontra-se previsto no art. 5o, inciso
LV, da Constituição da República, que assim dispõe:
art. 5o [...]
LV – aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em
geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a
ela inerentes;
O contraditório no processo administrativo fiscal tem por escopo a oportunidade do
sujeito passivo conhecer dos fatos apurados pela fiscalização, devidamente tipificados à luz da
Fl. 361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.840 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721885/2014-50
10
legislação tributária, e, dentro do prazo legalmente previsto, poder rebater, de forma plena, as
irregularidades então apontadas pela Autoridade Fiscal, apresentando a sua versão dos fatos e
juntando os elementos comprobatórios de que dispuser. Em suma, é o sistema pelo qual a parte
tem a garantia de tomar conhecimento dos atos processuais e de reagir contra esses.
Ademais, cabe ressaltar que os princípios do contraditório e da ampla defesa são
cânones constitucionais que se aplicam tão somente ao processo judicial ou administrativo, e não
ao procedimento de investigação fiscal, ou seja, apenas a partir da impugnação tempestiva da
exigência, na chamada fase contenciosa, com a instauração do litígio e formalização do processo
administrativo, é assegurado ao contribuinte o direito constitucional do contraditório e da ampla
defesa.
Frise-se que a violação à ampla defesa deve sempre ser comprovada, ou ao menos
demonstrados fortes indícios do prejuízo sofrido pelo contribuinte. Havendo compreensão dos
fatos e fundamentos que levaram à lavratura do auto de infração pelo contribuinte, bem como
cumprimento dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/2012, não há como se falar em
nulidade do auto de infração. Assim entende o CARF:
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
Comprovado que o sujeito passivo tomou conhecimento pormenorizado da
fundamentação fática e legal do lançamento e que lhe foi oferecido prazo para
defesa, não há como prosperar a tese de nulidade por cerceamento do
contraditório e da ampla defesa. (grifo nosso)
(Acórdão 3301004.756 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 20/6/2018,
Rel. Liziane Angelotti Meira )

AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Não se verificando a ocorrência de nenhuma das hipóteses previstas no artigo 59
do Decreto no 70.235/72 e observados todos os requisitos do artigo 10 do mesmo
diploma legal, não há que se falar em nulidade da autuação.
(Acórdão no 3302005.700 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, Sessão 26/7/2018,
Rel. Paulo Guilherme Déroulède)
Entende-se descabido o argumento de cerceamento do direito de defesa em fase
procedimental em que impera o princípio inquisitório, no qual a pretensão fiscal ainda não está
consolidada, pois quando o sujeito passivo apresenta impugnação e revela conhecimento sobre as
imputações que lhe são feitas e os elementos nas quais se baseiam é afastada a alegação de
cerceamento do direito de defesa
No presente caso, como exposto, a contribuinte afirma que a autoridade fiscal não
teria competência para desconsiderar o negócio jurídico firmado com as empresas Laiki e Lacroix,
ante a inexistência de regulamentação do art. 116 do CTN.
Fl. 362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.840 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721885/2014-50
11
Contudo não merece prosperar seu argumento.
Primeiramente, vale ressaltar que, no presente caso houve uma análise da situação
fática envolvendo a relação existente entre a RECORRENTE e os profissionais sócios das empresas
contratadas para prestar serviços.
Conforme adiante demonstrado, por constatar a existência de prestação de serviço
diretamente pelos sócios das contratadas à contribuinte, de forma pessoal e exclusiva (além de
outras questões fáticas envolvendo os vínculos pessoais de trabalho com a empresa ora autuada,
já que os sócios foram diretores não empregados da contribuinte), a autoridade fiscal exerceu a
sua prerrogativa de afastar a eficácia do contrato dissimulado de prestação de serviços firmado
com a pessoa jurídica e enquadrar os profissionais (sócios das pessoas jurídicas) como
contribuintes individuais. Como consequência lógica, houve a exigência das contribuições
incidentes sobre as remunerações pagas.
Sabe-se que à Secretaria da Receita Federal do Brasil compete arrecadar, fiscalizar e
lançar as contribuições previdenciárias, com base no Art. 33 da Lei 8.212/91.
Portanto, havendo a constatação de uma relação direta de prestação de serviços
envolvendo a RECORRENTE e o sócio/titular de pessoa jurídica por ela contratada, cabe à
fiscalização analisar tal fato.
Para demonstrar que não houve invasão de competência, também cabe analisar o
que dispõe a Constituição Federal e a Lei 8.212/91 a respeito do assunto:
Constituição Federal
Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar:
I - as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito
público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
II - as ações que envolvam exercício do direito de greve;
III - as ações sobre representação sindical, entre sindicatos, entre sindicatos e
trabalhadores, e entre sindicatos e empregadores;
IV - os mandados de segurança, “habeas corpus” e “habeas data”, quando o ato
questionado envolver matéria sujeita à sua jurisdição;
V - os conflitos de competência entre órgãos com jurisdição trabalhista,
ressalvado o disposto no art. 102, I, o
VI - as ações de indenização por dano moral ou patrimonial, decorrentes da
relação de trabalho
VII - as ações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores
pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho;
Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.840 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721885/2014-50
12
VIII - a execução, de ofício, das contribuições sociais previstas no art. 195, I, a, e II,
e seus acréscimos legais, decorrentes das sentenças que proferir;
IX - outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho, na forma da lei.

Lei 8.212/91:
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à
arrecadação, à cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no
parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de
substituição e das devidas a outras entidades e fundos.
Necessário esclarecer que, para o direito, o que vale não é a nomenclatura dada ao
negócio jurídico, ou até mesmo a formalidade que o reveste. O que importa mesmo é a situação
fática que envolve a realidade de determinado negócio jurídico, ou seja, a sua finalidade.
Sendo assim, ao verificar que a contratação de pessoa jurídica buscou, na realidade,
contratar a pessoa física de seu sócio, que exerceu os serviços contratados de forma pessoal,
direta, exclusiva, da mesma forma que desempenhava em período anterior (quando era diretor
não empregado da contribuinte), inclusive se apresentado como administrador da empresa
contratante (a contribuinte), a autoridade fiscal tem a prerrogativa de afastar a eficácia do
contrato de prestação de serviços e enquadrar os profissionais (sócios das pessoas jurídicas e
titulares das firmas individuais) como contribuintes individuais por serem os verdadeiros
contratados para prestarem os serviços.
Isso porque o art. 12, V, da Lei no 8.212/91, disciplina o seguinte:
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas
físicas:
(...)
V - como contribuinte individual:
(...)
g) quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma
ou mais empresas, sem relação de emprego;
A possibilidade da autoridade lançadora poder desconsiderar determinado negócio
jurídico dissimulado decorre do princípio da primazia da realidade, que consiste em atribuir maior
relevância a realização dos fatos do que os contratos formais.
Então, ao verificar pela análise dos fatos que, na realidade, os sócios das empresas
contratadas continuaram a prestar serviços, pessoalmente e exclusivamente, à contribuinte, a
autoridade fiscal concluiu que os mesmos se enquadravam na condição de segurado contribuinte
individual. Desta forma, é seu dever exigir as contribuições previdenciárias incidentes sobre
Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.840 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721885/2014-50
13
remuneração paga em decorrência da contratação, sob pena de responsabilidade funcional,
conforme dispõe o parágrafo único do art. 142 do CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Como visto, a autoridade fiscal exerceu o seu poder/dever de desconsiderar atos
dissimulados com a finalidade de exigir as contribuições devidas.
Ou seja, o fiscal efetua o lançamento das contribuições advindas de uma relação
jurídica que ocorre na prática. Isto porque o trabalho do auditor é, sob pena de responsabilidade
funcional, constituir o crédito tributário pelo lançamento, nos termos do art. 142 do CTN.
Ademais, não há que se falar em regulamentação do parágrafo único do art. 116 do
CTN para que a autoridade fiscal efetue lançamento sobre atos considerados dissimulados. É
entendimento pacífico da Câmara Superior deste CARF que referido dispositivo legal pode ser
aplicado de forma imediata e direta pela autoridade fiscal:
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
(...)
PREVIDENCIÁRIO. DESCONSIDERAÇÃO DE ATOS E NEGÓCIOS JURÍDICOS.
O art. 116, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, em que pese poder vir
a sofrer restrições por outras normas, pode ser aplicado de forma imediata e
direta pela Autoridade Tributária, mormente no caso das Contribuições
Previdenciárias, cuja legislação já prevê a possibilidade de desconsideração de
vínculo formal de empregado, visando a aplicação do vínculo efetivamente
existente
(acórdão no 9202-010.125; sessão de 23/11/2021; Relatora: MARIA HELENA
COTTA CARDOZO)
Outrossim, a permissão legal que a autoridade fiscal tem para realizar lançamento
sobre atos dissimulados decorre da combinação do art. 116, parágrafo único, com o art. 149, VII,
ambos do CTN, abaixo transcritos:
Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato
gerador e existentes os seus efeitos:
Fl. 365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.840 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721885/2014-50
14
I - Tratando-se de situação de fato, desde o momento em que o se verifiquem as
circunstâncias materiais necessárias a que produza os efeitos que normalmente
lhe são próprios;
II - Tratando-se de situação jurídica, desde o momento em que esteja
definitivamente constituída, nos termos de direito aplicável.
Parágrafo único. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou
negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato
gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação
tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária.
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade
administrativa nos seguintes casos:
(...)
VII – quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício
daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação;
A autoridade fiscal apresentou no Relatório Fiscal diversos argumentos que
convergem para a constatação de que houve a contratação de pessoas físicas por interposta
empresa, ou seja, dissimulada em contratação de pessoa jurídica.
Sobre o tema, é pacífica a jurisprudência do CARF no sentido de que a autoridade
fiscal possui competência para reconhecer a ocorrência de vínculo entre empresa e contratado
visando a arrecadação e lançamento de contribuições previdenciárias:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. CARACTERIZAÇÃO
DE VÍNCULO. FALTA DE JUNTADA PELO FISCO DE PROVA. APRESENTAÇÃO DOS
ELEMENTOS PROBATÓRIOS POR AMOSTRAGEM. AUSÊNCIA DE NULIDADE
Não deve ser aceita como causa de nulidade a alegação de que o fisco descreveu
em seu relato apenas por amostragem as situações que seriam suficientes à
conclusão de ocorrência dos fatos geradores, principalmente quando deixa claro a
autoridade fiscal que os contratos apresentavam um padrão.
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA POR INTERPOSTA EMPRESA. OCORRÊNCIA DOS
ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA RELAÇÃO DE EMPREGO. EXIGÊNCIA DAS
CONTRIBUIÇÕES SOBRE REMUNERAÇÃO PAGA A SEGURADO EMPREGADO.
O fisco, ao constatar a ocorrência da relação empregatícia, dissimulada em
contratação de pessoa jurídica, deve desconsiderar o vínculo pactuado e exigir as
contribuições sociais sobre remuneração de segurado empregado.
(...)
(Acórdão no 9202-004.641; Sessão de 23/11/2016)
Fl. 366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.840 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721885/2014-50
15
Ademais, entendo insubsistente a afirmação da RECORRENTE de que o lançamento
encontra-se baseado em meras presunções e não possui suporte fático.
Como exposto, a autoridade fiscal verificou, no caso concreto, a existência de
prestação de serviço diretamente pelos sócios das contratadas à contribuinte, de forma pessoal e
exclusiva. Além disso, narrou a relação existente no passado consistente nos vínculos pessoais e
de trabalho entre os sócios das empresas contratadas (Sr. Juarez Lacroix e Sr. Leopoldo Killing)
com a empresa ora autuada, visto que os citados sócios foram diretores não empregados da
contribuinte.
Desta forma, concluiu que as pessoas jurídicas Laiki e Lacroix foram constituídas
com a única finalidade de receber os pagamentos realizados pela Killing por serviços pessoalmente
prestados por seus sócios, como serviços de assessoria e consultoria.
Para tanto, narra no relatório fiscal como se deu a constituição da contribuinte e
das empresas Laiki e Lacroix, a relação pessoal e familiar entre as pessoas físicas envolvidas, além
de pontuar, de forma detalhada, a relação entre Killing, o Sr. Juarez Lacroix e a Lacroix (item 4.5 do
Relatório Fiscal) e a relação entre a Killing, o Sr. Leopoldo Killing e a Laiki (item 4.6 do Relatório
Fiscal).
Dentre os diversos fatos narrados, constata-se que:
 logo após se desligar da Killig, o Sr. Juarez Lacroix passou a receber valores
através da empresa Lacroix;
 a partir da competência 05/2003 não consta mais declaração em GFIP da
Kiliing em relação ao segurado Leopoldo Killing. Por outro lado, em
15/06/2002 a Laiki firma contrato de prestação de serviços, com prazo de
duração indeterminado, com a Killing, tendo como objeto a prestação de
serviço de consultoria e assessoria comercial.
 a despeito de ter obrigação de mensalmente apresentar relatório
circunstanciado dos serviços realizados no período, a Lacroix informou, após
intimação, que “não há prestação de contas sobre serviços prestados”;
 Foram solicitados à Laiki os “relatórios mensais circunstanciados”, porém a
empresa afirmou que “deixa de apresentar os relatórios mensais
circunstanciados, pois a ora informante não emite relatórios quando da
prestação de contas das atividades que desenvolve, pois os serviços
contratados com a Killing S.A. – Tintas e Adesivos são executados por
demanda específica”.
 de acordo com os contratos de prestação de serviço, todas as despesas
efetuadas (tanto pelo Sr. Juarez Lacroix como pelo Sr. Leopoldo Killing) serão
reembolsadas pela Killing.
Fl. 367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.840 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721885/2014-50
16
 Tanto a Lacroix como a Laiki, ao prestar serviços sem a existência de
empregados, exclusivamente à Killing, não correm nenhum risco
empresarial, pois o valor do seu faturamento veio a substituir o pro-labore
retirado anteriormente pelos seus respectivos sócios junto à Killing.
 As empresas contratadas dependem absolutamente da relação de trabalho
com a Killing;
 A Laiki possui como único e exclusivo cliente a Killing
 praticamente a totalidade (97%) do valor do faturamento da Laiki advém da
prestação de serviços a Killing, o restante é rendimento de aluguéis de dois
imóveis da família.
 o faturamento e o respectivo lucro operacional gerado na Laiki é
praticamente todo advindo da prestação de serviços única e exclusivamente
a Killing.
 a Lacroix declara como único segurado, o Sr. Juarez Alexandri Lacroix, que
efetua retiradas mensais irrisórias(salário mínimo) a título de pro-labore.
 A Laiki declara como segurados somente os seus sócios, o Sr. Leopoldo
Killing e a Sra. Ilaide Zorgets, os quais efetuam retiradas mensais, irrisórias, a
título de pro-labore.
 Aponta diversas matérias e reportagens em que os Srs. Juarez Lacroix e
Leopoldo Killing se apresentam, emitem opiniões, concedem entrevistas e
tomam decisões, em nome da Killing, como administradores desta.
Ante o acima exposto, a fiscalização concluiu não existirem provas de que os
serviços contratualmente firmados foram prestados pelas empresas Lacroix e Laiki, como pessoas
jurídicas. Houve, por outro lado, a constatação de que os tais serviços contratados foram
prestados pelos sócios das empresas Lacroix e Laiki, de forma pessoal, direta e exclusiva.
Desta forma, concluiu a autoridade fiscal que os Srs. Juarez Lacroix e Leopoldo
Killing continuaram a prestar serviços para a RECORRENTE, na condição de segurados
contribuintes individuais.
Sendo assim, como exposto, é insubsistente a afirmação da RECORRENTE de que o
lançamento não está embasado em constatações fáticas.
Portanto, perfeitamente possível a realização de lançamento para a cobrança das
contribuições previdenciárias devidas em decorrência de tais relações, conforme adiante
analisado. Assim, não merece ser acolhida a alegação de nulidade do lançamento.

MÉRITO
Fl. 368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.840 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721885/2014-50
17
As razões já apresentadas em preliminar se confundem com o mérito, visto que a
contribuinte ponderou a nulidade do lançamento por supostamente estar embasado em “meras
suposições desprovidas de suporte fático”, argumento que se repete ao longo de sua peça
recursal.
Neste sentido, afirma que os “lançamentos adotam critérios meramente subjetivos
para desconsiderar os contratos de consultoria, pois não há qualquer norma legal que imponha
tais características como determinantes à fixação de vínculo contratual entre pessoa jurídica e
pessoa física, e nem tampouco que esses mesmos caracteres serviriam como elementos
descaracterizadores da relação contratual” (fl. 343).
Confessa que “a opção por contratar as empresas de consultorias, deu-se em razão
da larga experiência de seus sócios no setor de produção de tintas e adesivos” (fl. 343). Argumenta
também que não poderia impor a não-exclusividade da prestação dos serviços às contratadas, de
modo que não poderia obrigá-las a executar serviços a outras empresas.
Contudo, a própria afirmação da RECORRENTE já demonstra que sua intenção
desde o princípio era contratar pessoalmente os sócios das empresas, e não as pessoas jurídicas
em si. E isto aconteceu desde o momento em que os Srs. Juarez Lacroix e Leopoldo Killing foram
desligados do quadro de diretores da empresa RECORRENTE e permaneceu até a época dos fatos.
Esta constatação aliada aos fatos apurados pela autoridade fiscal, de que as
empresas contratadas não tinham empregados e suas receitas eram exclusivamente oriundas do
contrato com a RECORRENTE (além de outros já narrados em tópico anterior), atestam que as
empresas Laiki e Lacroix serviram apenas como instrumento de pagamento por serviços prestados
pessoalmente pelos seus respectivos sócios.
Neste sentido, concluiu a autoridade fiscal (fls. 12 e 15):
4.5.6 – Conclusão acerca dos fatos acima descritos.
Por tudo que foi relatado, considerando que o Sr. Juarez, conforme todos os
registros já amplamente comprovados, trabalhou apenas para a Killing, de forma
então, que todo o seu conhecimento e aprendizado profissional aconteceu pela
Killing e para a Killing. Entendemos que não se sustenta qualquer argumento que
justifique após a sua saída da empresa enquanto pessoa física, segurado
contribuinte individual, retornar prestando assessoria àquela que foi a dedicação
de toda uma vida laboral, que conhecimentos novos teria o Sr. Juarez para, por
meio de uma pessoa jurídica prestar serviços a Killing, senão para simular a
situação fática que é a mesma do período anterior apenas para reduzir as suas
obrigações tributárias e da Killing. Comprovamos que os fatos se sobrepõem as
normas contratuais entre a Killing e a Lacroix, e que na realidade o Sr. Juarez
Alexandri Lacroix continuou a prestar serviços, pessoalmente e exclusivamente a
Killing, na condição de segurado contribuinte individual.
Fl. 369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.840 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721885/2014-50
18
Nossa conclusão é que a empresa Lacroix serve apenas como instrumento de
passagem pela Killing, de pagamento por serviços prestados pessoalmente pelo
Sr. Juarez, através da pessoa jurídica interposta.
(...)
4.6.6 - Por tudo que foi acima relatado, considerando que o Sr. Leopoldo Celestino
Killing, conforme todos os registros já amplamente comprovados, trabalhou
apenas para a Killing, sendo inclusive seu fundador, de forma então que todo o
seu conhecimento e aprendizado profissional aconteceram pela Killing e para a
Killing. Entendemos então que não se sustenta qualquer argumento que justifique
após a sua saída da empresa enquanto pessoa física, segurado contribuinte
individual, retornar por meio de uma pessoa jurídica, prestando assessoria àquela
que foi a dedicação de toda uma vida laboral, que conhecimentos novos teria o Sr.
Leopoldo para prestar serviços a Killing, senão para simular a situação fática que é
a mesma do período anterior, apenas para reduzir as suas obrigações tributárias e
da Killing. Comprovamos que os fatos se sobrepõem às normas contratuais entre
a Killing e a Laiki, e que na realidade o Sr. Leopoldo Celestino Killing continuou a
prestar serviços, pessoalmente e exclusivamente a Killing, na condição de
segurado contribuinte individual.
É preciso esclarecer à contribuinte que o fato dos serviços terem sido prestados de
forma eventual não afasta a validade do lançamento. Isso porque a contribuinte alega que o Sr.
Leopoldo Killing, à época do lançamento, “já estava com mais de 88 anos de idade, o que, por si só,
já demonstra a eventualidade da consultoria, ao contrário do concluído na decisão recorrida”.
Contudo, o próprio art. 12 da Lei no 8.212/91 caracteriza como contribuinte individual aquele que
“presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma ou mais empresas, sem
relação de emprego” (fl. 338).
Estaria incorreto o lançamento caso pretendesse enquadrar os sócios das pessoas
jurídicas contratadas como segurado empregado da RECORRENTE, o que não foi o caso, pois
houve a caracterização de contribuinte individual, condizente com os fatos analisados.
Em outras palavras, não se está negando que uma “pessoa física integrante do
quadro societário de uma pessoa jurídica, ou mesmo o titular de uma firma individual, pode
prestar serviços individualmente sem que isso caracterize necessariamente a utilização da pessoa
jurídica como mero instrumento à redução dos encargos trabalhistas e previdenciários inerentes à
prestação de serviços por pessoa física”, como afirma a contribuinte (fl. 338). Porém, a autoridade
fiscal, ao constatar que a pessoa física sócia da empresa contratada executava pessoalmente os
serviços, sem empregados, de forma reiterada, atuando e se apresentando como administrador
da empresa contratante e auferindo receita exclusivamente dos contratos firmados com a
RECORRENTE, deve aplicar o princípio da primazia da realidade para concluir que a contratação
ocorreu, de fato, com o sócio, e não com a pessoa jurídica.
Nesse cenário, os valores pagos não podem ser tratados como receita da empresa,
mas sim como remuneração da pessoa física do sócio, na qualidade de contribuinte individual.
Fl. 370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.840 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721885/2014-50
19
Neste ponto, entendo bastante didático o seguinte trecho do Relatório Fiscal, o qual
reitero por sua clareza e precisão (fl. 16):
Vale lembrar que as empresas são livres para organizar os seus negócios, suas
alianças ou vínculos comerciais da maneira que atenda as suas necessidades. Não
se está a discutir a licitude da criação de empresas, com administração única, que
visam a um mesmo fim, por meio de ações coordenadas entre si. O que se está a
evitar é a simulação de autonomia das partes para fazer uso indevido de
tratamento tributário favorecido, por meio de empresas constituídas mediante
interpostas pessoas, única e exclusivamente para simulação de atividades, do
faturamento e do emprego da mão-de-obra. A liberdade constitucional de
contratar e da livre iniciativa não pode ser utilizada de forma simulada, de modo
atingir a eficiência econômica da operação da contribuinte através de evasão
fiscal.
A contribuinte afirma que a fiscalização equivoca-se ao apontar a total ausência de
documentos que revele a execução dos serviços de consultoria, pois alega ter apresentado a
documentação comprovante dos serviços contratados.
No entanto, mais uma vez deve ser esclarecido à RECORRENTE que não há dúvida
quando à efetiva prestação dos serviços. O cerne da questão consistiu justamente em verificar que
as empresas contratadas agiram como interpostas pessoas jurídicas, pois os seus sócios é que
foram de fato contratados.
Quanto ao argumento de que as reportagens e entrevistas citadas pela autoridade
fiscal serem de 2004 a 2009, portanto anteriores à época dos fatos (2010 e 2011), entendo que
esta afirmação é irrelevante no caso em tela. Isto porque a menção às reportagens feita no
Relatório Fiscal teve como objetivo demonstrar que desde a saída dos Srs. Juarez Lacroix e
Leopoldo Killing do quadro de diretores da RECORRENTE, eles permaneceram se portando como
verdadeiros administradores da empresa autuada.
Ou seja, a relação entre a RECORRENTE e os sócios continuou com as mesmas
características do trabalho desenvolvido na Fiscalizada quando eram diretores não empregados,
ambos desde 1999. Situação que perdurou até a época dos fatos que ensejaram o lançamento,
ante o conjunto fático narrado.
Em determinado momento de seu recurso, a contribuinte questiona “porque o
fundador de uma das maiores fabricantes de tintas e adesivos do sul do Brasil iria SIMULAR um
contrato de prestação de serviços com a empresa que criou”.
Contudo, a autoridade fiscal não tem como objetivo dirimir questões desta
natureza. Conforme já exposto em tópico anterior, ao verificar pela análise dos fatos que, na
realidade, os sócios das empresas contratadas continuaram a prestar serviços, pessoalmente e
exclusivamente, à contribuinte, a autoridade fiscal lançou mão de sua prerrogativa para
desconsiderar determinado negócio jurídico dissimulado, com base no princípio da primazia da
Fl. 371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.840 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721885/2014-50
20
realidade, a fim de considerar os sócios como contribuintes individuais e, consequentemente,
exigir as contribuições previdenciárias devidas.
Ainda assim, a resposta para o questionamento da RECORRENTE aparenta ter sido
respondida com o presente lançamento, eis que a obrigação principal lançada consiste em
aproximadamente R$ 300.000,00 em valor histórico, sem considerar os juros e a multa.
É uma redução significativa da carga tributária, considerando apenas 2 anos de
período de apuração e apenas 2 diretores.

Precedente
Por fim, a RECORRENTE pleiteia seja ratificada a decisão proferida pela DRJ de São
Paulo em 04/12/2014 ao apreciar o processo no 11065.001760/2010-86, que supostamente
envolve questão idêntica a do presente processo, ocasião em que foi cancelado o citado
lançamento, conforme acórdão acostado às fls. 300/310.
Contudo, o referido precedente não pode ser aplicado indistintamente a todo e
qualquer lançamento desta natureza envolvendo a RECORRENTE, ainda que exista um contexto
similar entre os casos.
Os períodos do presente caso e do citado precedente não coincidem, os casos
decorreram de fiscalização distinta e, consequentemente, a motivação para o lançamento
possivelmente foi diversa.
Assim, não há qualquer elemento de dependência entre os casos que implique na
adoção obrigatória do precedente citado.
Neste sentido, quando da análise do conjunto probatório e da motivação fiscal
apresentada em cada caso, a autoridade julgadora pode formar livremente a sua convicção, nos
termos do art. 29 do Decreto no 70.235/72:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Portanto, tendo em vista que as razões de nulidade apresentadas no recurso
confundem-se com as alegações de mérito, reitera-se todo o alegado em tópico anterior para
concluir pelo improvimento do pleito da contribuinte.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por CONHECER do recurso voluntário para REJEITAR a
preliminar de nulidade arguida e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos das razões
acima.

Fl. 372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.840 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721885/2014-50
21
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 373
DF CARF MF
Original